Tribunal: TJES
Processo: 5003622-48.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-48.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLITO COSTA RESENDE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VÁLIDA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO. SERVIÇOS COMPROVADOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário referente à cédula de crédito celebrada em 30/01/2024 para financiamento de veículo.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, defende a limitação da taxa de juros remuneratórios, a irregularidade da capitalização de juros, a abusividade nas cobranças das tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como do seguro prestamista, configurando venda casada.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (ii) se há abusividade nos juros remuneratórios e na sua respectiva capitalização; (iii) a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato; e (iv) a validade da cobrança do seguro prestamista e, em caso de nulidade, a modalidade de restituição dos valores.

III. Razões de Decidir
4. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa em virtude de preclusão lógica, uma vez que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide na fase de especificação de provas. Em relação aos juros remuneratórios, a taxa estipulada no contrato (32,77% ao ano) não coloca o consumidor em desvantagem excessiva, por não suplantar de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (26,07% ao ano). 5. A capitalização de juros reputa-se válida, tendo em vista que a taxa anual pactuada expressamente no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal, atendendo ao entendimento consolidado. Ademais, a cobrança das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato é lícita, pois a instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao demonstrar inequivocamente a efetiva prestação dos serviços. 6. A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, pois a mera existência de cláusula genérica permitindo a escolha de seguradora diversa em documento apartado é insuficiente para descaracterizar a imposição. Caberia à instituição financeira demonstrar materialmente a oferta de orçamentos e alternativas de seguradoras não pertencentes ao seu grupo econômico. A conduta atenta contra a boa-fé objetiva, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos a este título, dado que o contrato e os desembolsos são posteriores ao marco de 30 de março de 2021 estipulado na modulação de efeitos do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, declarando nula a cláusula que estipulou a cobrança de seguro (venda casada) e condenando o apelado a restituir os valores indevidamente pagos em dobro. 8. Tese de julgamento: "A mera disposição contratual que permite a substituição de seguradora não afasta a configuração de venda casada em financiamentos bancários, impondo-se a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro caso o banco não demonstre a efetiva oferta de alternativas não coligadas ao seu grupo econômico, aplicável a pagamentos efetuados após 30/03/2021".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377 (Tema 33); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 0002108-88.2019.8.08.0017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLITO COSTA RESENDE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de B
ANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.
19135158
), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a demonstração matemática da abusividade dos encargos cobrados no financiamento. No mérito, defende a incidência irrestrita das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando tratar-se de típico contrato de adesão no qual a instituição financeira teria violado os deveres anexos de transparência e de informação adequada, mitigando, assim, a força absoluta do princípio
pacta sunt servanda
.

Argui a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 por suposta afronta aos artigos 192 e 62, §1º, inciso III, da Constituição Federal, tese que utiliza para pleitear a extirpação da capitalização mensal de juros do saldo devedor. Argumenta, outrossim, que a taxa de juros remuneratórios imposta pela casa bancária suplanta de forma desarrazoada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, configurando onerosidade excessiva passível de revisão judicial.

Ainda, insurge-se contra o repasse dos custos referentes à Tarifa de Avaliação de Bens e à Tarifa de Registro de Contrato, afirmando não restar comprovada a efetiva prestação de tais serviços em seu benefício, o que fulminaria a validade das cobranças à luz dos precedentes das cortes superiores. De igual modo, ataca a cobrança do Seguro de Proteção Financeira, qualificando-a como nítida prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, sob a alegação de que não lhe foi garantida a liberdade de escolha da seguradora no momento da contratação do crédito. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que as abusividades sejam decotadas, determinando-se o recálculo do contrato e a condenação do banco à devolução em dobro do indébito, além da consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id.
19135160
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003622-48.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLITO COSTA RESENDE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLITO COSTA RESENDE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de B
ANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta, preliminarmente, que a matéria exigiria a produção de prova pericial, caracterizando cerceamento de defesa o julgamento da lide de forma antecipada. Contudo, afasto tal alegação. Ocorre, no caso, evidente preclusão lógica, vez que instado a especificar provas, o próprio autor pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme registrado na sentença recorrida. Não cabe à parte alegar cerceamento de defesa decorrente de ato processual que ela própria requereu.

Quanto ao mérito, a lide gravita em torno da Cédula de Crédito Bancário nº 24086810, celebrada em 30/01/2024 para financiamento de veículo, no valor total financiado de R$ 60.532,98 (sessenta mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

1. Dos Juros Remuneratórios

O apelante defende a limitação da taxa de juros. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que “
a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, sendo “
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”. Portanto, a abusividade da taxa de juros deve ser aferida caso a caso, ocorrendo quando o percentual contratado suplantar significativamente a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso, o contrato estipulou juros de 2,39% ao mês e 32,77% ao ano. Conforme consulta ao sistema do BACEN referenciada nos autos, a taxa média para a mesma operação e período (Janeiro de 2024) era de 26,07% ao ano. Constata-se que a taxa contratada, embora levemente superior à média, não coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Tampouco ultrapassa o limite tolerado pela jurisprudência, que comumente fixa o parâmetro de abusividade em uma vez e meia (1,5x) a média do BACEN. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2. Da Capitalização de Juros

A inconstitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001 aventada pelo apelante já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377, Tema 33), que declarou sua higidez. Ademais, o STJ pacificou por meio da Súmula 541 que a mera previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato em exame, a taxa de juros mensal é de 2,39%. Seu duodécuplo resulta em 28,68%. Como a taxa anual expressamente pactuada é de 32,77%, reputa-se plenamente válida e contratada a capitalização com periodicidade inferior a um ano.

3
.
Das Tarifas de Avaliação e Registro de Contrato

As cobranças de Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 709,00 – setecentos e nove reais) e Registro de Contrato (R$ 450,32 – quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) encontram-se destacadas na Cédula, sendo certo que tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a seguinte tese:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.” (grifo nosso)

A jurisprudência vinculante, portanto, não veda a cobrança, mas estabelece a necessidade de análise casuística para aferir a ocorrência das ressalvas. No caso em voga, o banco apelado desincumbiu-se do ônus probatório. Acostou aos autos o Termo de Avaliação de Veículo e a Consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), bem como o CRLV com restrição de alienação, comprovando inequivocamente a efetiva prestação de ambos os serviços. Irretocável, portanto, o
decisum
originário.

4. Da Abusividade da Cobrança de Seguro (Venda Casada)

A sentença considerou válida a cobrança do seguro prestamista (Proteção Financeira) no importe de R$ 3.081,61 (três mil, oitenta e um reais e sessenta e um centavos), sob o argumento de que a cláusula 5.8.2. permitia escolha de seguradora diversa e havia assinatura de termo em apartado.

Com a devida vênia ao juízo de origem, a sentença merece reforma pontual nesta rubrica. O STJ, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Embora, formalmente, conste uma Proposta de Adesão em documento apartado com a chancela do consumidor, tal formalidade, por si só, é insuficiente para afastar a característica impositiva peculiar aos contratos de adesão massificados. A instituição financeira tem o dever de demonstrar materialmente que viabilizou e ofereceu à escolha do consumidor orçamentos ou alternativas de outras seguradoras não coligadas ao seu grupo econômico (neste caso, a Itaú Seguros S/A).

No âmbito das práticas de mercado bancário, a mera disposição de uma cláusula permissiva de substituição não reflete a realidade das contratações (geralmente feitas nos pátios das concessionárias via correspondente bancário), em que o crédito é comumente condicionado, de forma velada, à aceitação do “pacote” do banco financiador.

É o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível, inclusive em precedente sob minha Relatoria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS. SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) 3. Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato: Legais, pois previstas contratualmente e com demonstração da efetiva prestação dos serviços, em consonância com os Temas 958 (REsp 1.578.553/SP) e REsp 1.251.331/RS do STJ. 4. Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização: Abusividade configurada (venda casada). A instituição financeira não comprovou ter oportunizado à consumidora a escolha de outra seguradora ou a não contratação dos produtos sem prejuízo ao financiamento (Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP). Restituição simples dos valores pagos. 5. Juros Remuneratórios: Mantida a taxa contratada (2,35% a.m.), pois não demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado à época da contratação (REsp 1.061.530/RS). (...) 9. Recurso de VANIA CIRQUEIRA FREITAS conhecido e parcialmente provido. Recurso da BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002108-88.2019.8.08.0017; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 04/08/2025)

Assim, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança do seguro e, via de consequência, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Acerca da forma de devolução, se simples ou em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou a matéria, estabelecendo que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva). Crucial, no entanto, foi a modulação de efeitos de tal decisão, que determinou a aplicação dessa tese apenas para as cobranças efetuadas (e pagamentos realizados) a partir de 30 de março de 2021.

No caso em tela, o contrato foi celebrado em 30/01/2024 (id. 19135140). Todas as parcelas pagas pela apelante, que continham embutido o valor do seguro, foram posteriores ao marco temporal fixado pelo STJ. A prática de venda casada, por violar frontalmente a legislação consumerista e os deveres de lealdade e transparência, é conduta que indubitavelmente contraria a boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição dos valores pagos a título do seguro deve ocorrer em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, declarando a nulidade da cláusula contratual que estipulou a cobrança de seguro, por configurar venda casada, e condenando o apelado a restituir ao apelante, em dobro, os valores por ele pagos a título do referido seguro, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o apelado aos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação. A exigibilidade das verbas devidas pelo apelante permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)